Tribunal: TJES
Processo: 5000446-12.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000446-12.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA ARRIVABENE PAIER
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000446-12.2023.8.08.0066

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
VERA LUCIA ARRIVABENE PAIER.

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Admissibilidade: De início, afasta-se a intempestividade atestada por certidão da serventia de origem. Restou demonstrado nos autos que o sistema PJe indicou expressamente no painel do patrono da parte recorrente o registro de ciência no dia 05/02/2026 (início do prazo), induzindo a parte em erro justificável. Considerando a contagem em dias úteis e a suspensão do expediente forense em virtude do Carnaval (14/02/2026 a 18/02/2026), o termo final para interposição ocorreu em 23/02/2026, data exata do protocolo (Id. 18745367).

Em prestígio à boa-fé processual, à cooperação e ao princípio da confiança legítima nos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário, reconhece-se a tempestividade do ato.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos todos os requisitos de admissibilidade,
CONHECE-SE
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VERA LUCIA ARRIVABENE PAIER
contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução do BANCO BMG S/A, fixando o débito em R$7.748,65 (sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). A Recorrente alega a intempestividade do protocolo da petição informativa do depósito, a insuficiência do valor depositado e cerceamento de defesa pela não remessa dos autos à Contadoria.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a tempestividade do pagamento voluntário para fins de afastamento da multa do art. 523, § 1º, do CPC; e (ii) a existência de erro material ou contradição na fixação do
quantum debeatur
face ao título executivo judicial.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. No que tange à tempestividade do pagamento, a sentença de origem não merece reforma. O prazo para pagamento voluntário findou em 07/10/2025. O Recorrido comprovou a realização do depósito judicial em 06/10/2025. No rito processual civil, o ato que elide a mora é a efetiva disponibilidade financeira do valor (depósito), sendo o protocolo da petição mera formalidade informativa. Assim, correta a exclusão da multa de 10% e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

4. Contudo, quanto ao valor principal da execução, assiste razão parcial à Recorrente. Compulsando a sentença de embargos, verifica-se que o magistrado de piso expressamente consignou: "
O Executado, contudo, utiliza erroneamente a base de R$ 1.097,00 (totalizando R$ 2.194,00)". Na sequência, afirmou que "os valores apresentados pela Exequente... guardam fiel consonância com o título exequendo
".

5. Ocorre que, apesar de fundamentar pela correção dos cálculos da Recorrente (excluída a multa), o dispositivo da sentença fixou o débito exatamente no valor depositado pelo Banco (R$ 7.748,65). Há, portanto, uma antinomia entre a fundamentação e o dispositivo, visto que o valor pretendido pela Recorrente (deduzidos os 20% da multa e honorários agora afastados) é superior ao montante homologado.

6. Em sede de Juizados Especiais, a execução deve pautar-se pela exatidão aritmética em relação ao título. Havendo fundada dúvida sobre o valor residual e pedido expresso da parte, a remessa dos autos à Contadoria do Juízo é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes e garantir o cumprimento da coisa julgada (Art. 52, § 2º, da Lei 9.099/95).

7. O cerceamento de defesa resta configurado quando a sentença adota o valor de uma das partes sem demonstrar matematicamente a sua correção, especialmente quando a própria fundamentação reconhece o erro na base de cálculo utilizada pela parte vencedora nos embargos.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, determinando a remessa dos autos à Contadoria do Juízo da Origem, a fim de que seja apurado o valor remanescente do débito, mantendo-se o afastamento da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC.

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)